Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711597-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RICHARD RODRIGUES ELOI AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA ELOI, SARAH MONTIEL GOMES ELOI, PAULO VICTOR GOMES ELOI DESPACHO Em observância ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso quanto aos pedidos para: a) intimar José Carlos Martins Pedroso para trazer aos autos cópia do contrato de cessão de direitos do imóvel; b) intimar RB Construções para apresentar a microfilmagem dos cheques, emitidos por José Carlos e usados na aquisição dos sete apartamentos em nome da agravada Sarah; c) comprovada a sonegação, aplicar a pena de perda do direitos dos agravados, nos termos do artigo 1.992, do Código Civil, porque não formulados e/ou apreciados na primeira instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator